Tribunal: TRF3
Processo: 5008459-70.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
326/608)

5008459-70.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5008459-70.2026.4.03.0000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

IMPETRANTE: LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA, ROBSON DA SILVA DANTAS, AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH

PACIENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA - SP385219-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH - SP504744

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 2a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECLARAÇÕES INIDÔNEAS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (PER/DCOMP). TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS DEFINITIVAMENTE. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A presente impetração almeja, em síntese, o trancamento do inquérito policial ou, subsidiariamente, a suspensão da investigação até a definitiva resolução da questão administrativa envolvendo os créditos tributários.

2. Os relatórios de situação fiscal, o impetrante destacou, dentre todos os procedimentos lá constantes, apenas dois deles, os quais dizem respeito à multa isolada e não quanto ao eventual crédito tributário sonegado.

3. O que se observa dos demais procedimentos fiscais elencados naquele relatório da Receita Federal é que o parcelamento foi rescindido e já houve inscrição em dívida ativa, estando os valores em cobrança ou com execução fiscal ajuizada.

4. O impetrante não trouxe a estes autos nenhuma informação de quais procedimentos fiscais dizem respeito à Representação Fiscal para Fins Penais (a qual não foi juntada a este feito) e se estes mesmos procedimentos estariam cancelados com sua exigibilidade suspensa.

5. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação que embasou a decisão que deferiu os pedidos de busca e apreensão, afastamento de sigilo fiscal, sequestro de bens e outras medidas não foram cancelados ou tiveram sua exigibilidade suspensa. Apesar de aceitos previamente no sistema eletrônico, os pedidos foram desconsiderados. Não há notícia de novos recursos.

6. As decisões liminares proferidas em Ação Anulatória de Débito Fiscal que suspenderam a exigibilidade de créditos tributários da contribuinte e de seu sócio, dizem respeito aos autos de infração que não se referem aos procedimentos administrativos objeto da RFFP.

7. Há constituição definitiva do crédito tributário e os procedimentos administrativos estão inscritos em dívida ativa e se encontram em cobrança.

8. Além de crimes contra a ordem tributária, são investigados outros delitos - estelionato qualificado (art. 171, § 3o, do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98) -, em relação aos quais é irrelevante a constituição definitiva do crédito tributário.

9. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5008459-70.2026.4.03.0000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

IMPETRANTE: LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA, ROBSON DA SILVA DANTAS, AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH

PACIENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA - SP385219-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH - SP504744

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 2a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Robson Dantas (OAB/SP no 387.692), Leonardo Nagamichi Okuyama (OAB/SP no 385.219) e Amanda Borges Draghichevich (OAB/SP no 504.744) em favor de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA contra ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP nos autos no 5008103-64.2023.4.03.6181.

Os impetrantes narram que o inquérito policial foi instaurado mediante requisição do Ministério Público Federal, a partir da representação fiscal para fins penais no 19613.734448/2021-83, para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1o, inciso I, e 2o, inciso I, da Lei no 8.137/1990, bem como dos delitos de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, após auditoria que entendeu pela existência de declarações inidôneas de compensação de créditos tributários (PER/DCOMP) pela pessoa jurídica MAXIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Apontam que há ausência de justa cauda para o prosseguimento da investigação, eis que os pedidos de ressarcimento via PER/DCOMP não produziram qualquer efeito na esfera administrativa, tampouco geraram qualquer redução aos cofres públicos, pois o contribuinte, voluntariamente, procedeu à solicitação de cancelamento dos referidos pedidos, justificando-se erro na juntada de documentos.

Alegam que os débitos e créditos tributários foram objeto de impugnação na via administrativa, encontrando-se com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, até o julgamento definitivo do processo administrativo fiscal.

Afirmam que não houve a constituição definitiva do crédito tributário, o que violaria a Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal.

Sustentam que o pedido de cancelamento das compensações reputadas fraudulentas configura arrependimento eficaz ou da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) ou atipicidade material do delito de sonegação/estelionato, dada a inexistência de prejuízo suportado pelo Fisco.

Também discorrem sobre a impossibilidade do prosseguimento das investigações por crimes de estelionato e falsidade, dado que constituem crime-meio para a suposta sonegação fiscal.

Aduzem que não há elemento que indique estrutura associativa autônoma ou esquema criminoso organizado.

Entendem necessária suspensão do inquérito policial até o esclarecimento dos fatos na esfera administrativa, intimando-se a Receita Federal para explicar a respeito dos cancelamentos, das investigações e a

Requereram a concessão da liminar para que fosse determinada a suspensão do inquérito policial no 5008103-64.2023.4.03.6181, até o julgamento final do presente habeas corpus.

No mérito, pugnam pelo trancamento do inquérito policial. Subsidiariamente, que seja determinada a suspensão até definitiva resolução da questão administrativa envolvendo os créditos tributários.

A medida liminar pleiteada foi indeferida (ID 363549322).

A autoridade coatora prestou informações (ID 365469167).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República da 3a Região manifestou-se pela não concessão da ordem de habeas corpus (ID 366464472).

Em ID 366996220, o impetrante formulou Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 363549322). Juntou documentos de ID 366996221 a 366996229.

O pedido foi indeferido (ID 368179676).

A Procuradoria Regional da República tomou ciência e reiterou parecer já ofertado (ID 369417770).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

A presente impetração almeja, em síntese, o trancamento do inquérito policial no 5008103-64.2023.4.03.6181 ou, subsidiariamente, a suspensão da investigação até a definitiva resolução da questão administrativa envolvendo os créditos tributários.

É sob esse prisma que as alegações serão apreciadas.

Conforme os documentos constantes dos autos, o inquérito policial n° 5008103-64.2023.4.03.6181 foi instaurado por requisição do Ministério Público Federal, em decorrência de notitia criminis formalizada por meio da representação fiscal para fins penais no 19613.734448/2021-83 - vinculada aos procedimentos administrativos no 10830-731162/2021-15, 10830-731163/2021-51, 10830-731164/2021-04 e 10830-731165/2021-41. No curso da apuração, também foram identificados fatos que, em tese, podem configurar a prática dos delitos de estelionato qualificado (art. 171, § 3o, do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98) (ID 365469167).

No curso da investigação, a defesa do paciente pugnou pela suspensão da investigação até o trânsito em julgado da decisão administrativa referente aos débitos fiscais em apuração (ID 363295103). Todavia, a autoridade coatora indeferiu o pedido formulado. Eis o teor do ato inquinado de coator (ID 363295100):

ID's 484169285 e 546887474: Cuida-se de petições nas quais a i. Defesa de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA pugna pelo trancamento das investigações ou pela suspensão do inquérito policial “até o trânsito em julgado da decisão administrativa referente aos débitos fiscais em apuração”, sob a alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como pelo cancelamento administrativo dos Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP’s).

A i. Procuradoria da República se manifestou de modo contrário aos pedidos (ID 558714926).

Pontuo, por sua vez, que foi impetrado habeas corpus em favor do ora investigado perante o c. TRF3, autuado sob o n° 5029965-39.2025.4.03.0000, buscando o trancamento do presente inquérito, sob a alegação de "violação da repartição constitucional de competências investigativas e desvio de finalidade da Receita Federal". A ordem foi denegada sob o fundamento de que, "apesar de a matéria não ter sido submetida à apreciação do juiz de origem, não existiria ilegalidade apta a justificar a concessão do writ". Irresignado, interpôs recurso em habeas corpus perante o e. STJ (RHC n° 233.033/SP), tendo a liminar sido indeferida (ID 561603849).

É o relatório. Decido.

Como se sabe, desde a publicação do v. acórdão relativo ao julgamento da ADI 6298, pelo e. Supremo Tribunal Federal, a promoção de arquivamento de inquéritos policiais e demais expedientes investigatórios compete exclusivamente ao Ministério Público Federal.

Ademais, cumpre pontuar que a justa causa para a instauração do inquérito policial requer apenas indícios da prática de crime, e não se confunde com a justa causa para a ação penal, que se apresenta quando há nos autos lastro probatório mínimo e consistente indicativo da autoria delitiva somado à prova da materialidade do fato criminoso.

Com base nesta premissa, vê-se que a presente investigação tem por base acervo informativo colhido em fase pretérita, a qual, ao menos em tese, ilustra possível enredo criminoso envolvendo o investigado.

Por sua vez, quanto ao pedido de "suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da decisão administrativa referente aos débitos fiscais em apuração”, insta salientar que, a despeito da Súmula Vinculante 24 do c. STF, a jurisprudência dos tribunais superiores entende ser possível a instauração de investigação - e inclusive de dar início à persecução penal, a depender do caso - por crimes tributários antes da constituição definitiva do tributo.

Nessa toada, destaco, abaixo, trecho do Voto proferido pela Exma. Min. Relatora Daniela Teixeira, integrante da Quinta Turma do c. STJ, no julgamento do AgRg no RHC n° 182.363/GO, julgado no dia 10/09/2024 e publicado em 17/09/2024:

“Conforme elencado pela decisão agravada, a Corte Suprema, ao longo dos anos, foi admitindo exceções à exigência da constituição definitiva do crédito tributário para iniciar uma investigação penal.

No primeiro precedente, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, entendeu-se que seria ‘possível a instauração de inquérito policial para apuração de crime contra a ordem tributária, antes do encerramento do processo administrativo-fiscal, quando for imprescindível para viabilizar a fiscalização’ (STF, HC 95.443, 2a T., Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02.02.2010).

É bem verdade, conforme se extrai do inteiro teor do acórdão, que entendeu-se pela possibilidade de instauração do inquérito policial naquele caso porque ‘os fiscais ressaltaram que, no curso da fiscalização, apesar de devidamente intimados, os representantes legais da empresa não apresentaram informações sobre a conta corrente..., da agência ..., do banco ...’ (p. 13 do inteiro teor do acórdão). Ou seja, houve uma ação especifica que atravancou a fiscalização tributária que era diversa da própria fraude exigida pelo tipo penal.

No entanto, a tese jurídica fixada não exigiu a ocorrência de uma ação de embaraço à fiscalização para a instauração do inquérito, mas tão somente que seria possível a instauração da investigação quando fosse imprescindível para viabilizar a fiscalização.

Posteriormente, no HC 107.362, a Corte Suprema continuou entendendo que seria possível a instauração de inquérito quando não se puder ‘afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo.... É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis’ (STF, HC 107.362, 2a T., Min. Rel. Teori Zavascki, j. 10.02.2015). Neste caso, portanto, há uma segunda exceção clara, que seria aquela em quehá indícios da prática de outros delitos, exceção que se tornou pacífica no STF.

Há ainda o julgamento do AgR no ARE 936.653, no qual se afirmou que‘o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal’ (STF, ARE 936652 AgR, 1a T., Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.05.2016)”.

(grifos parcialmente nossos)

Seguindo essa linha de raciocínio, imperioso destacar que a Súmula Vinculante 24 do c. STF determina que os crimes materiais contra a ordem tributária somente se consumam após a constituição definitiva do crédito tributário, circunstância que condiciona a própria tipicidade penal dessas infrações. Em contrapartida, tal entendimento não impede a realização de atos investigatórios na fase inquisitorial, nem determina, por si só, a suspensão do inquérito policial enquanto pendente discussão administrativa ou judicial acerca do crédito tributário.

Até porque, como já frisado pelos tribunais superiores, a existência de investigação não implica em tipificação penal, sendo descabido, portanto, falar em violação à Súmula Vinculante 24 do c. STF.

Além disso, conforme bem destacado pelo MPF (ID 558714926), o objeto da investigação não se restringe à apuração de eventual crime contra a ordem tributária, abrangendo, em tese, delitos autônomos, como falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro, não tendo o condão de esvaziar, assim, a justa causa para o prosseguimento das investigações.

Por esse mesmo motivo, o cancelamento administrativo dos Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP’s) não é suficiente para resultar no trancamento do presente inquérito policial.

Nesse cenário, considerando a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio, há suporte probatório mínimo apto a ensejar a continuidade das apurações, o que, nesta etapa, consiste em situação apta a permitir o prosseguimento da investigação face à presença das condições para tal. Com isso, não se verifica, ao menos por ora, qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder por parte das autoridades responsáveis pela presente investigação.

Em relação às demais alegações, acrescento que não é cabível, neste momento, exercer um juízo aprofundado sobre o mérito da causa, visto que as apurações ainda não se encerraram e sequer foi apresentada denúncia acerca dos supostos delitos que ensejaram o início das investigações.

Ainda assim, anoto que não se vislumbra, ao menos por ora, demonstração cabal de ausência de justa causa para a presente investigação, de modo que não se mostra possível, a priori, o seu trancamento.

Em razão do exposto, indefiro os pedidos formulados nos IDs 484169285 e 546887474.

Intimem-se.

Após o envio das informações requisitadas em ID 561603842, baixem os autos em tramitação direta com a Polícia Federal, nos termos dos artigos 281 e 282 do Provimento CORE n. 01/2020, c/c art. 2o da Resolução No 562 de 03/06/2024 do CNJ e art. 3o-A do CPP.

A ordem pleiteada não deve ser concedida.

Nos termos do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, "o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus possui natureza excepcional e somente se admite quando demonstrado, de plano, manifesto constrangimento ilegal decorrente da persecução penal, seja por abusividade, ausência de justa causa, atipicidade do fato, causa extintiva da punibilidade ou excesso de prazo incompatível com a razoável duração do processo" (STJ, RHC n. 227.189/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 3/3/2026).

Na espécie, a petição inicial deste writ veio instruída apenas com copia do ato coator e da petição juntada pela defesa do paciente no Juízo de origem, na qual formulou pedido de suspensão do inquérito policial até decisão definitiva na esfera administrativa, sob a alegação de que os créditos tributários estão com sua exigibilidade suspensa.

Tal petição foi instruída com relatórios de situação fiscal (ID 363295103, págs. 6/44), nos quais consta a menção a vários procedimentos administrativos fiscais e que, em tese, alguns deles seriam referentes aos créditos tributários objeto das investigações e estariam com a exigibilidade suspensa por decisão judicial.

O impetrante destacou, dentre todos os procedimentos lá constantes, apenas dois deles, os quais dizem respeito à multa isolada e não quanto ao eventual crédito tributário sonegado.

Outrossim, o que se observa dos demais procedimentos fiscais elencados naquele relatório da Receita Federal é que o parcelamento foi rescindido e já houve inscrição em dívida ativa, estando os valores em cobrança ou com execução fiscal ajuizada.

Ademais, o impetrante não trouxe a estes autos nenhuma informação de quais procedimentos fiscais dizem respeito à Representação Fiscal para Fins Penais no 19613.734448/2021-83 (a qual não foi juntada a este feito) e se estes mesmos procedimentos estariam cancelados com sua exigibilidade suspensa.

Com a nova documentação juntada com o pedido de reconsideração se observa que de fato a decisão que deferiu os pedidos de busca e apreensão, afastamento de sigilo fiscal, sequestro de bens e outras medidas (ID 366996221) se restringiu apenas ao Pedido de Ressarcimento n. 00033.69418.281119.1.1.19.0291 e a Declaração de Compensação n. 08159.34895.170220.1.3.05-2296, porquanto estes foram encaminhadas com o certificado digital da empresa DEMARCCHI CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, da qual o real proprietário seria o paciente.

Contudo, em consulta ao anterior Habeas Corpus no 5029969-76.2025.4.03.0000, também impetrado em favor do paciente, foi juntada a cópia da Representação Fiscal para Fins Penais no 19613.734448/2021-83 e no ID 342302261 daquela ordem, nas fls. 162/172 e 198/207, pode-se verificar que os pedidos de cancelamento do Pedido de Ressarcimento n. 00033.69418.281119.1.1.19.0291 e da Declaração de Compensação n. 08159.34895.170220.1.3.05-2296 não foram admitidos. Apesar de aceitos previamente no sistema eletrônico, foram desconsiderados (ID 342302261, fls. 518/520). Não há notícia de novos recursos.

Ademais, as decisões liminares proferidas em Ação Anulatória de Débito Fiscal (Ids 366996224 e 366996225) que suspenderam a exigibilidade de créditos tributários da contribuinte MAXIM e de seu sócio Paulo Ricardo Salerno, dizem respeito aos autos de infração no 15746.721.394/2024-72, no 15746-721.404/2024-70 e no 15746.721436/2024-75, que não se referem aos procedimentos administrativos objeto da RFFP no 19613.734448/2021-83.

É o que -se extrai do seguinte trecho que consta da RFFP juntada ao anterior Habeas Corpus de que as compensações não foram homologadas (processos administrativos no 19613.720624/2021-08, 19613.720625/2021-44, 19613.720626/2021-99 e 13074.726632/2021-18) e foram lavradas multas por compensação indevida mediante fraude (processos administrativos no 10830.731162/2021-15, 10830.731163/2021-51, 10830.731164/2021-04 e 10830.731165/2021-41) (ID 342302261, fl. 119).

E mais, a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 01/12/2021 e os procedimentos administrativos estão inscritos em dívida ativa e se encontram em cobrança (ID 342302261, fls. 666 e 691/699).

Enfim, verifica-se que, além de crimes contra a ordem tributária, são investigados outros delitos - estelionato qualificado (art. 171, § 3o, do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98) -, em relação aos quais é irrelevante a constituição definitiva do crédito tributário.

Por conseguinte, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal no prosseguimento da investigação criminal sob exame.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECLARAÇÕES INIDÔNEAS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (PER/DCOMP). TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS DEFINITIVAMENTE. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A presente impetração almeja, em síntese, o trancamento do inquérito policial ou, subsidiariamente, a suspensão da investigação até a definitiva resolução da questão administrativa envolvendo os créditos tributários.

2. Os relatórios de situação fiscal, o impetrante destacou, dentre todos os procedimentos lá constantes, apenas dois deles, os quais dizem respeito à multa isolada e não quanto ao eventual crédito tributário sonegado.

3. O que se observa dos demais procedimentos fiscais elencados naquele relatório da Receita Federal é que o parcelamento foi rescindido e já houve inscrição em dívida ativa, estando os valores em cobrança ou com execução fiscal ajuizada.

4. O impetrante não trouxe a estes autos nenhuma informação de quais procedimentos fiscais dizem respeito à Representação Fiscal para Fins Penais (a qual não foi juntada a este feito) e se estes mesmos procedimentos estariam cancelados com sua exigibilidade suspensa.

5. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação que embasou a decisão que deferiu os pedidos de busca e apreensão, afastamento de sigilo fiscal, sequestro de bens e outras medidas não foram cancelados ou tiveram sua exigibilidade suspensa. Apesar de aceitos previamente no sistema eletrônico, os pedidos foram desconsiderados. Não há notícia de novos recursos.

6. As decisões liminares proferidas em Ação Anulatória de Débito Fiscal que suspenderam a exigibilidade de créditos tributários da contribuinte e de seu sócio, dizem respeito aos autos de infração que não se referem aos procedimentos administrativos objeto da RFFP.

7. Há constituição definitiva do crédito tributário e os procedimentos administrativos estão inscritos em dívida ativa e se encontram em cobrança.

8. Além de crimes contra a ordem tributária, são investigados outros delitos - estelionato qualificado (art. 171, § 3o, do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98) -, em relação aos quais é irrelevante a constituição definitiva do crédito tributário.

9. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão